Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-14.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1010022-14.2019.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP – MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 56853486-TJ):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI E AVALIAÇÃO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI e a realização de avaliação com médico especialista em nefrologia, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de insuficiência renal crônica e infecção do trato urinário.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recursos não providos. Sentença ratificada.”. (N.U 1010022-14.2019.8.11.0015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 25/08/2020)."
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, que a teria “equiparado” à Magistratura e ao Ministério Público.
Recurso tempestivo (id. 60424454-TJ).
Sem contrarrazões (id. 69134481-TJ).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII